Tribunal: STF
Processo: HC 253259
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do HC 946350/SP (eDOC 3).



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 334-A, § 1º, V, do Código Penal. 



    O impetrante alega que: a) “a gravidade abstrata do delito não deve servir de fundamento, eis que genérico, para a imposição da medida extrema”; b) a defesa do paciente, ao tomar conhecimento da ação que estava suspensa por tentativa frustrada de citação, pediu habilitação nos autos, que tramita sem maiores embaraços; c) não houve pedido de prisão na referida ação; d) o corréu foi absolvido da imputação na referida ação, logo, se o paciente tivesse sido citado, também teria a seu favor sentença absolutória; e) “a suposta reiteração delitiva foi inferida exclusivamente do interrogatório policial do paciente, sem qualquer outro elemento concreto que demonstre habitualidade criminosa”; f) “desde que foi solto por força da liminar, o paciente cumpriu todas as cautelares impostas, o que evidencia sua intenção de colaborar com a Justiça”; g) “o crime de contrabando não envolve violência ou grave ameaça, e não há qualquer elemento indicando que a soltura do paciente representaria risco à sociedade”.



    Busca-se a concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal, informe sobre o contido na inicial e sobre eventual revisão do decreto de prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente